Tribunal: TJDFT
Processo: 0714823-16.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO COM PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA. URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. CONDOMÍNIO RURAL JARDIM IPANEMA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TEMA 1.025/STJ E TEMA 8 IRDR/TJDFT. ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de usucapião, e, na mesma assentada, procedente o pedido reivindicatório formulado em reconvenção pela ré, Urbanizadora Paranoazinho S/A, determinando sua imissão na posse do imóvel. Ademais, condenou os autores ao pagamento de indenização pelos frutos civis do imóvel que a ré deixou de lucrar, no valor correspondente ao aluguel mensal do lote, sem as benfeitorias, fixando parâmetros para a liquidação.
2. No julgamento do REsp 1.818.564/DF (Tema n. 1.025), o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ratificando a tese firmada no IRDR n. 2016.00.2.04873-63 deste e. TJDFT (Tema n. 8), concluiu que “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística”.
3. Ainda que a hipótese em julgamento se refira a imóvel não localizado no Setor Tradicional de Planaltina/DF, o c. Superior Tribunal de Justiça já pontuou, no julgamento do REsp n. 1.730.563/DF, de Relatoria do eminente Min. Moura Ribeiro, no qual se discutia a possível usucapião de imóvel localizado em localidade diversa, que a tese jurídica relativa ao Tema n. 1.025/STJ “poderá ser aplicada no caso concreto, independente de o imóvel usucapiendo estar localizado em cidade satélite do Distrito Federal distinta daquela mencionada no precedente”.
4. A usucapião constitui forma de aquisição originária de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, configurando ainda instrumento de estabilidade e paz social, pois possibilita a consecução da função social da propriedade, princípio protegido pela Constituição Federal (art. 5o, XXIII).
5. Tratando-se de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, revela-se necessária para a sua declaração a demonstração inequívoca da posse ininterrupta, exercida com animus domini, durante o período temporal legalmente exigido. Preenchidos tais requisitos, impõe-se o reconhecimento da prescrição aquisitiva do bem em favor dos autores, ora apelantes, na forma do dispositivo legal anteriormente descrito.
6. Em 2019, houve a individualização da matrícula do imóvel em discussão nos autos, integrante do Condomínio Jardim Ipanema, que se situa na Fazenda Paranoazinho. Logo, a área em que inserido o imóvel objeto do pedido de reconhecimento de usucapião possui registro imobiliário e está, pois, de acordo com a premissa fático-jurídica dos precedentes qualificados (Tema n. 1.025/STJ e IRDR n. 8/TJDFT).
7. À luz do art. 202, inciso II, do Código Civil, o protesto judicial (ação de jurisdição voluntária) é causa que interrompe a prescrição. Entretanto, os protestos realizados pela ré, ora apelada, não promoveram a individualização e a intimação pessoal dos moradores, especialmente da parte autora, ora apelante. O primeiro protesto foi direcionado ao Secretário de Assuntos Fundiários do Distrito Federal e, genericamente, a “terceiros interessados”, ao passo que o segundo foi destinado "a todos os ocupantes do imóvel denominado Fazenda Paranoazinho", de modo que é imperioso concluir que ambos não têm aptidão para interromper o lapso temporal para reconhecimento da usucapião. Precedentes do STJ e deste e. TJDFT.
8. Se preenchidos pela parte autora os pressupostos legais previstos no art. 1.238 do Código Civil, diante da posse ininterrupta e com animus domini, por mais de 21 (vinte e um) anos, do imóvel em discussão nos autos, é imperiosa a reforma da r. sentença, para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial da ação de usucapião e declarar a aquisição originária do imóvel situado no Condomínio Rural Jardim Ipanema, Rua 06, Quadra 06, Lote 08, Sobradinho/DF, matrícula n. 22.815 do 7o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, e, por consectário, julgar improcedente o pedido reivindicatório deduzido na reconvenção pela Urbanizadora Paranoazinho S.A.
9. Recurso conhecido e provido.